Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-15.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Empréstimo realizado por terceiro em nome do autor – Ausência de negativação – Banco que se negou a resolver a questão administrativamente – Autor que precisou realizar Boletim de Ocorrência, ajuizar ação e comparecer ao fórum para realização de perícia grafotécnica – Assinaturas completamente divergentes – Hipótese dos autos que

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Empréstimo realizado por terceiro em nome do autor – Ausência de negativação – Banco que se negou a resolver a questão administrativamente – Autor que precisou realizar Boletim de Ocorrência, ajuizar ação e comparecer ao fórum para realização de perícia grafotécnica – Assinaturas completamente divergentes – Hipótese dos autos que configura o dano moral – Indenização devida – Valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 7.000,00) reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005051-15.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante OMNI
SOLUÇÕES FINANCEIRAS, é apelado ANTONIO CARLOS BORNIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-15.2018.8.26.0302 -Voto no 48496
2
VOTO. No: 48496
APEL. No: 1005051-15.2018.8.26.0302
COMARCA : JAU
APTE. : OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS
APDO. : ANTONIO CARLOS BORNIOTTI
“CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de crédito bancário
Empréstimo realizado por terceiro em nome do autor

Ausência de negativação Banco que se negou a resolver a
questão administrativamente
Autor que precisou realizar
Boletim de Ocorrência, ajuizar ação e comparecer ao fórum
para realização de perícia grafotécnica
Assinaturas
completamente divergentes Hipótese dos autos que configura
o dano moral Indenização devida Valor da indenização
fixado na r. sentença (R$ 7.000,00) reduzido para R$ 5.000,00
Recurso parcialmente provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou procedente a ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais movida pelo apelado, alegando, em
síntese, que: não há prova do dano moral; se
mantida a condenação, deve ser reduzido o valor da
indenização.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, sustentando, em
resumo, que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
Restou devidamente comprovado nos
autos que um terceiro firmou com o banco-apelante
uma cédula de crédito bancário em nome do autor
que ensejou cobranças indevidas em seu nome.
É certo que no presente caso não
houve negativação, entretanto, as peculiaridades
do caso concreto configuram o dano moral.
Isso
porque
o
autor
tentou
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-15.2018.8.26.0302 -Voto no 48496
3
inúmeras
vezes
resolver
a
questão
administrativamente junto ao banco, sem sucesso.
Além disso, precisou lavrar Boletim
de Ocorrência e ajuizar a presente ação para
evitar a negativação do seu nome.
O banco sequer se deu ao trabalho de
analisar
a
Carteira
Nacional
de
Habilitação
fornecida pelo fraudador, referido documento era
falso e uma simples consulta ao site do Detran
seria capaz de comprovar tal fato.
Não se olvide que a assinatura do
autor e aquela constante na cédula de crédito
fraudada são absolutamente diferentes, uma simples
análise a olho nu permite chegar a essa conclusão.
Entretanto,
nem
mesmo
com
o
ajuizamento da ação o banco não reconheceu a
ocorrência
de
fraude,
postulando,
inclusive
perícia grafotécnica, fazendo o autor se descolar
até o fórum para a elaboração da perícia.
Assim, entendo que a má prestação dos
serviços bancários, aliada a todos os percalços
sofridos pelo autor configuraram no caso em tela
os danos morais passíveis de indenização.
Já o valor da reparação dos danos
deve ser suficiente para que se restabeleça o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901 - Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-15.2018.8.26.0302 -Voto no 48496
4
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica
de
ambas
as
partes
(Emb.
Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Em atenção aos parâmetros acima, o
valor indenizatório fixado na r. sentença em R$
7.000,00 (sete mil reais) deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Referido valor deverá ser atualizado
pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação deste e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês a partir do primeiro desconto
indevido (Súmula 54, STJ).
Mantida a verba honorária fixada na
r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005051-15.2018.8.26.0302 -Voto no 48496
5